Tribunal: STF
Processo: AI 746962
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.